Tribunal: STJ
Processo: 2120499-42.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933180 - SP (2025/0169247-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLOVES DE PAULA CINTRA
AGRAVANTE
: VALTER DE PAULA CINTRA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO
HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.
SICOOB NOSSACOOP
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MG198062
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) dissídio jurisprudencial não comprovado.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d834e19b-2745-4690-aa12-0802ec5141fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933180 - SP (2025/0169247-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLOVES DE PAULA CINTRA
AGRAVANTE
: VALTER DE PAULA CINTRA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO
HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.
SICOOB NOSSACOOP
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MG198062
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) dissídio jurisprudencial não comprovado.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por CLOVES DE PAULA CINTRA e
outro contra decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpuseram.
: execução de título extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE
Ação
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS LTDA. SICOOB NOSSACOOP em face dos agravantes.
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
Decisão monocrática:
pelos agravantes.
: deu parcial provimento ao recurso interposto pelos
Acórdão
agravantes, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50157463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:24
Código de Controle do Documento: 1415252f-51b6-4d7c-b1c1-eed82520ca7d

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Exceção
de pré-executividade - Decisão que determinou a suspensão da execução apenas
em relação às empresas recuperandas - Agravantes, produtores rurais, que
pretendem seja a execução suspensa também em relação a eles - Recuperação que
foi, igualmente, deferida em relação aos produtores rurais agravantes - Bens da
pessoa jurídica e da pessoa física que se confundem - Suspensão que, portanto,
atinge os produtores rurais - Precedentes - Conclusão, portanto, de que, estando o
crédito em discussão listado como quirografário na recuperação judicial, e estando
em andamento a assembleia geral de credores, não é prudente a continuidade dos
atos executivos, ainda que esvaído o “stay period”, dado que eventual aprovação e
homologação do plano poderão ensejar a novação da dívida e trazer como
consequência a própria extinção da execução - Alegação de excesso de execução
que se relaciona com o termo final da atualização monetária do crédito -
Possibilidade de arguição via exceção de pré-executividade - Não havendo, até o
momento, divergência sobre a natureza do crédito (questão que, inclusive, é de
competência do juízo da recuperação judicial), a atualização deve se dar, a priori,
até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101
/2005 - Caso sobrevenha impugnação ao crédito e decisão do juízo da recuperação
sobre eventual extraconcursalidade, caberá ao juízo de origem nova disposição
acerca de tal termo final da referida atualização - Recurso parcialmente provido. (e-
STJ fl. 224)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pelos agravantes devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alegam, em síntese, que seu recurso especial preencheu
Agravo interno:
os requisitos de admissibilidade exigidos, asseverando ainda, que rebateram todos
os fundamentos da decisão denegatória de processamento do recurso.
Afirmam que "houve devida indicação dos dispositivos legais violados (o
artigo 485, inciso IV, do CPC), além de terem os Agravantes colacionado julgado
para o devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre o
presente caso e o caso do TJ/SC."
Requerem, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-E, inciso, V, do RISTJ,
ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento da decisão de
admissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) dissídio jurisprudencial não comprovado.

Documento eletrônico VDA50157463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:24
Código de Controle do Documento: 1415252f-51b6-4d7c-b1c1-eed82520ca7d

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial;
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2 .041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/22
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50157463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:24
Código de Controle do Documento: 1415252f-51b6-4d7c-b1c1-eed82520ca7d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.180 / SP
Número Registro: 2025/0169247-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03009925320158240086 10061082020238260132 10088960920238260196 21204994220248260000
2120499422024826000050000 3009925320158240086
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLOVES DE PAULA CINTRA
AGRAVANTE : VALTER DE PAULA CINTRA
ADVOGADOS : ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO
HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LTDA. SICOOB NOSSACOOP
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MG198062
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLOVES DE PAULA CINTRA
AGRAVANTE : VALTER DE PAULA CINTRA
Documento eletrônico VDA51386037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:30
Código de Controle do Documento: b47ffd50-8c1e-4d9c-af15-27a1563ec1c6

ADVOGADOS : ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO
HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LTDA. SICOOB NOSSACOOP
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MG198062
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:30
Código de Controle do Documento: b47ffd50-8c1e-4d9c-af15-27a1563ec1c6